Tribunal: TJBA
Processo: 8010757-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010757-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIA QUINTAS RADEL, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção prolongada do fornecimento no bairro da Fazenda Grande do Retiro. A apelante sustentou ausência de provas do desabastecimento, ausência de reclamação administrativa, e a legalidade da suspensão com base no art. 40 da Lei 11.445/2007.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água, apta a configurar dano moral indenizável, e se o valor arbitrado a título de reparação mostra-se razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3.
Reportagens jornalísticas e manifestação pública da própria concessionária confirmam a ocorrência de desabastecimento generalizado e prolongado na região afetada.

4. O reconhecimento do problema pela empresa evidencia a falha estrutural e afasta a alegação de ausência de provas.

5. A exigência de reclamação administrativa não é requisito legal para o ajuizamento de ação indenizatória, sobretudo em casos de notoriedade do fato.

6. O permissivo legal do art. 40 da Lei 11.445/2007 não se aplica, por se tratar de falha estrutural contínua, e não de interrupção emergencial ou manutenção.

7. O art. 22 do CDC impõe o dever de continuidade na prestação de serviços essenciais. A ausência prolongada sem justificativa técnica representa violação a esse dever.

8. A insuficiência de reservatório domiciliar não justifica a falha, considerando a duração e extensão do problema.

9. A jurisprudência reconhece o dano moral presumido decorrente da privação prolongada de serviço essencial como a água, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana.

10. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso, respeitando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada do fornecimento de água, serviço essencial, por falha estrutural reconhecida pela concessionária, configura dano moral presumido. 2. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional para reparação do dano moral decorrente de privação de serviço essencial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1961825/MG, Segunda Turma, DJe 29/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos o
s
presentes autos do
recurso de
APELAÇÃO

80
10757
-
98
.202
0
.8.05.0001,
da Comarca de Salvador,
em que
é
apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
M
A
R
IA JOSÉ CARVALHO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores
integra
n
te
s da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA